Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. EXCLUSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA PRESERVADA. PENA DE MULTA. NORMA COGENTE. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Impõe-se a correção da sentença que, por erro material, reconhece a atenuante da menoridade relativa e deixa de reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
2. Não há que se falar em isenção quanto ao pagamento da pena de multa, uma vez que se trata de penalidade prevista na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, 'c'), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do réu.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.